Tribunal: TJMT
Processo: 1063007-66.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063007-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS - CPF: 033.524.931-03 (EMBARGADO), ROGERIO PAULINO PORANGABA - CPF: 010.810.374-90 (ADVOGADO), VANESSA CARNAUBA NOBRE CASADO - CPF: 038.216.444-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do devedor para julgar improcedente ação de busca e apreensão, reconhecendo a abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, com determinação de restituição do veículo ou conversão em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 28 do STJ para descaracterizar a mora com fundamento na ausência de indicação da taxa diária de juros; (ii) saber se houve omissão quanto à inadequação da via eleita para revisão contratual no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69; e (iii) saber se o julgado presumiu abusividade abstrata sem examinar a demonstração concreta de prejuízo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a capitalização diária de juros sem informação da taxa correspondente no contrato viola o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, configurando abusividade que descaracteriza a mora no período de normalidade.

4. A defesa em ação de busca e apreensão pode alegar abusividade dos encargos contratuais como matéria de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se configurando inadequação da via eleita.

5. A ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros constitui, por si só, violação ao dever de informação ao consumidor, independentemente da demonstração de prejuízo específico, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

6. Os embargos revelam inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito por meio inadequado, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos que reconhecem a abusividade da capitalização diária de juros sem informação expressa da taxa correspondente no contrato, aplicando corretamente o entendimento do STJ quanto à descaracterização da mora em ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 28/STJ; Súmula 541/STJ; STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, ora embargante, diante do reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, que descaracteriza a mora, “
determinando a imediata restituição do veículo ao apelante ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos conforme o valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, invertendo-se, ainda, os ônus sucumbenciais para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em erro de premissa, omissão e contradição ao aplicar o Tema 28 do STJ para descaracterizar a mora com fundamento exclusivo na ausência de indicação expressa da taxa diária de juros, reconhecendo suposta abusividade formal na capitalização. Sustenta que o julgado ignorou a ratio decidendi do REsp 1.061.530/RS e do REsp 973.827/RS, bem como a Súmula 541 do STJ, segundo os quais a capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, de modo que a ausência da taxa diária configuraria, quando muito, mera irregularidade formal incapaz de afastar a mora.

Aduz, ainda, omissão quanto à inadequação da via eleita para ampla revisão contratual no rito especial do Decreto-Lei nº 911/69, afirmando que o devedor teria transformado a ação de busca e apreensão em verdadeira ação revisional, sem reconvenção, planilha de cálculo ou demonstração técnica do alegado excesso. Aponta, também, omissão quanto à necessidade de demonstração concreta de prejuízo, asseverando que o acórdão presumiu abusividade abstrata sem examinar se houve efetiva cobrança superior ao pactuado, se a taxa diária seria dedutível das taxas mensal e anual informadas, ou se a ausência da indicação expressa gerou onerosidade excessiva, em afronta ao art. 373, II, do CPC e ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Por fim, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a descaracterização da mora e restabelecer a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, ou, subsidiariamente, a integração do acórdão com pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas em id. 349599879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
KLEITON CARLOS DE SOUZA RAMOS
para julgar improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira, ora embargante, diante do reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade, que descaracteriza a mora, “
determinando a imediata restituição do veículo ao apelante ou, caso já alienado, a conversão em perdas e danos conforme o valor da Tabela FIPE vigente à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, invertendo-se, ainda, os ônus sucumbenciais para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Analisando detidamente as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos. O que se observa, em verdade, é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em erro de premissa ao aplicar o Tema 28 do STJ para descaracterizar a mora com fundamento na ausência de indicação expressa da taxa diária de juros, alegando que tal situação configuraria mera irregularidade formal. Contudo, tal argumentação revela inequívoco inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma da decisão por meio inadequado.

O acórdão embargado foi claro e preciso ao fundamentar que a capitalização diária de juros, sem a devida informação da taxa correspondente no contrato, viola o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, configurando abusividade que descaracteriza a mora no período de normalidade. A decisão examinou detidamente o instrumento contratual e constatou que, embora houvesse previsão expressa de capitalização diária de juros, o contrato limitava-se a informar apenas as taxas mensal e anual, sem qualquer menção à taxa diária efetivamente aplicada na capitalização.

A fundamentação do julgado foi exaustiva ao demonstrar que tal omissão impede que o consumidor tenha pleno conhecimento dos encargos contratados, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e tornando a cláusula abusiva nos termos do art. 51, inciso IV, do mesmo diploma legal. O acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes específicos que exigem a informação prévia da taxa diária para a validade da capitalização em tal periodicidade.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita para revisão contratual no rito especial da ação de busca e apreensão, não há qualquer omissão a ser sanada. É pacífico na jurisprudência que a defesa em ação de busca e apreensão pode alegar a abusividade dos encargos contratuais como matéria de defesa, não se tratando de transformação da demanda em ação revisional. O que se discute não é a revisão ampla do contrato, mas sim a validade da mora que fundamenta a pretensão executiva, questão que se insere perfeitamente no âmbito de cognição da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível a discussão sobre a legalidade dos encargos contratuais em ação de busca e apreensão, especialmente quando tais encargos incidem no período de normalidade contratual e podem descaracterizar a mora. Não há, portanto, qualquer inadequação procedimental na análise realizada pelo acórdão embargado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1573729 SP 2015/0303190-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2016 - destaquei).

A embargante também alega omissão quanto à necessidade de demonstração concreta de prejuízo, sustentando que o acórdão teria presumido abusividade abstrata. Tal alegação não procede, pois o julgado fundamentou adequadamente que a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros constitui, por si só, violação ao dever de informação ao consumidor, independentemente da demonstração de prejuízo específico. A abusividade decorre da própria violação ao direito básico à informação adequada, consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão não incorreu em contradição ao aplicar o Tema 28 do STJ, pois reconheceu adequadamente que a capitalização diária sem informação da taxa correspondente constitui encargo abusivo incidente no período de normalidade contratual, o que, nos termos do referido precedente, descaracteriza a mora do devedor. A distinção entre a Súmula 541 do STJ, que trata da capitalização mensal, e a necessidade de informação específica da taxa diária quando esta é a periodicidade aplicada, foi devidamente observada pelo julgado.

Por fim, o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos não pode ser acolhido, pois não se verificam os vícios alegados. Os embargos de declaração somente podem ter efeitos modificativos quando, ao sanar omissão, obscuridade ou contradição, alterem o resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos. A pretensão da embargante de restabelecer a sentença de procedência da ação de busca e apreensão configura inequívoca tentativa de reforma da decisão, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a improcedência da ação de busca e apreensão com base na descaracterização da mora decorrente da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade. A decisão é clara, precisa e suficientemente fundamentada, não padecendo de qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026